Tribunal: TJPA
Processo: 0008575-10.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008575-10.2017.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: RODIZIOS DO PARA RESTAURANTE EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
SUSPENSÃO DO LIMITE DO CHEQUE ESPECIAL SEM AVISO PRÉVIO AO CORRENTISTA. INTERRUPÇÃO DE LINHA DE CRÉDITO CONCEDIDO A CLIENTE DURANTE ANOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO CONSEGUE JUSTIFICAR EXCLUSÃO ABRUPTA DO LIMITE DE CRÉDITO ESPECIAL. DANO MORAL EXISTENTE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO SA em face da r. sentença (Id. 17206115) proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Capital que, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, movida por RODIZIOS DO PARA RESTAURANTE EIRELI em desfavor do apelante, julgou parcialmente procedentes (art. 487, I, do CPC) os pedidos formulados na petição inicial, para condenar a ré ao pagamento de uma indenização por dano moral em favor da parte autora, no valor de R$ 70.000,00, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (janeiro/2017), e correção monetária, pelo INPC, a contar da prolação da decisão.

Em suas razões (Id. 17206124), o apelante sustenta, em síntese, que a renovação do crédito por meio de cheque especial não foi possível devido à restrição apresentada pela parte Recorrida. Argumenta que a conta da empresa Recorrida possuía limite de conta garantida com renovação automática e que colacionou aos autos provas documentais que justificasse a retirada do crédito da parte Recorrida, agindo apenas no exercício regular de direito como instituição financeira. Afirma que para ocorrer renovação automática, a conta deveria estar enquadrada em alguns pontos exigidos pelo normativo do produto (cheque especial), e a análise para renovação é efetuada 30 dias antes do vencimento do limite, considerando os seguintes critérios: Saldo Médio Utilizado em até 85%, Cadastro atualizado, Pendência em mora, impedimento e restrições, Possuir Rating até C, o que afirma não ter se verificado na análise da parte recorrida. Aduz que a recorrida foi informada pela gerência acerca da iminência da perda do crédito do cheque especial e, portanto, ausente qualquer conduta irregular da apelante que gerasse dano extrapatrimonial, tampouco no elevado valor arbitrado. Requereu, ao final, a reforma da sentença guerreada. Subsidiariamente, que seja reduzido o valor arbitrado.

O apelado apresentou contrarrazões no ID. 17206129, requerendo a manutenção da sentença e improvimento do apelo, alegando que sofreu perdas altíssimas com a atitude do Banco de cessar o Cheque Especial sem aviso prévio. Que a empresa teve de fechar suas portas para começar honrar com seus compromissos, deixando o nome dos proprietários sujo na praça, por conduta irregular do Banco apelante. Que a atitude do Banco recorrente gerou o fechamento dos negócios, do autor/apelado, até mesmo a Churrascaria Rodeio, tendo que fechar as portas com mais de 30 anos de existência. Que o banco recorrente agiu de forma irregular em suas cobranças, já que o gerente da conta começou a espalhar pela cidade a irregularidade, chegando inclusive aos ouvidos de sua sócia, causando desconfianças. Que o nome da empresa autora foi exposto publicamente, causando sua falência, pois os fornecedores deixaram de entregar a matéria prima do restaurante. Requereu ao final a majoração dos danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço a presente apelação e passo ao seu julgamento.

O presente apelo denota inconformismo voltado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e,
reconhecendo conduta ilícita do réu/apelante, condenou-o em danos morais no importe de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Na inicial, o autor/apelado requereu a condenação do réu/apelante a pagar o valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) a título de compensação por danos morais. Em sede de contrarrazões do recurso de apelação, requereu a majoração do valor arbitrado para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Da análise acurada dos autos, constata-se que, sem notificação prévia, o requerido suspendeu o produto Cheque Especial contratado pela parte autora, acarretando dívidas com muitos credores, em decorrência da devolução de cheques. Para sanar tais dívidas, a parte requerente celebrou com o réu contrato de confissão de dívida e outras avenças.

Na origem, o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, tão somente para reconhecer o dano moral, fixando-o em R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Inconformado, o banco réu apelou requerendo reforma da sentença ou redução do valor fixado a título de danos morais.

Como se sabe, a prática bancária de alterar ou de cancelar o limite de cheque especial, sem a prévia notificação ao cliente, configura conduta abusiva capaz de causar danos morais, mormente pelo descumprimento do dever de informação, o qual ampara o consumidor, como parte mais frágil na relação jurídica estabelecida com a instituição financeira.

Embora o cancelamento ou revisão dos valores de cheque especial disponibilizados aos correntistas seja prerrogativa das instituições bancárias, sua alteração sem a comunicação prévia ao cliente é prática abusiva, que impede seu correto planejamento financeiro.

A requerida, apesar de afirmar que enviou aviso prévio, não comprovou tal alegação, tampouco comprovou que o limite concedido de cheque especial foi atingido, o que legitimaria a recusa da instituição bancária em renovar o contrato de cheque especial.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL.
Indenização por danos morais. Limite de cheque especial. Cancelamento unilateral, sem prévia comunicação ao correntista. Inadmissibilidade. Quebra do dever de informação e medida incompatível com a boa-fé objetiva. Prática abusiva. Medida despropositada que culminou na devolução de vários cheques. Responsabilidade objetiva do banco. Dano moral caracterizado.
Quantum até aquém do arbitramento realizado por esta C. Câmara. Multa cominatória. Aplicabilidade com o intuito de dar efetividade à ordem judicial. Arbitramento considerando o poder econômico do Banco apelante. Recurso improvido. (Apelação nº 1003229-44.2020.8.26.0003. Relator: Décio Rodrigues. Julgado em 30/07/2020). (destaquei)

Apelação Cível. Ação obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais com pedido de antecipação de tutela. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Relação de consumo. Contrato de cheque especial. Amortização de saldo devedor com recursos depositados em conta. Legalidade. Hipótese que não se amolda a empréstimo consignado. Limitação de descontos a 30% do salário. Impossibilidade.
Cancelamento de limite de cheque especial, sem aviso prévio. Conduta abusiva. Autora que se viu impossibilitada de reorganizar finanças e se utilizar do limite para fazer frente a despesas. Violação à boa-fé contratual. Danos morais configurados
. Quantum indenizatório que deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Valor arbitrado em R$5.000,00. Critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sucumbência recíproca. Honorários advocatícios arbitrados, por equidade, em R$1.000,00 para cada patrono, a ser pago pela parte contrária. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido, nos termos da fundamentação. (Apelação nº 1002523-56.2019.8.26.0404. Relator: Hélio Nogueira. Julgado em 22/06/2020). (destaquei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - CANCELAMENTO DE CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL E REDUÇÃO DO LIMITE EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR - INEXISTÊNCIA DE PROVAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OCORRÊNCIA - CONDUTA ILÍCITA - CONFIGURAÇÃO - DANOS MORAIS - EXISTÊNCIA - MONTANTE -ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - IMPOSIÇÃO À PARTE INTEGRALMENTE VENCIDA NA DEMANDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MONTANTE. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - CANCELAMENTO DE CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL E REDUÇÃO DO LIMITE EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR - INEXISTÊNCIA DE PROVAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OCORRÊNCIA - CONDUTA ILÍCITA - CONFIGURAÇÃO - DANOS MORAIS - EXISTÊNCIA - MONTANTE -ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - IMPOSIÇÃO À PARTE INTEGRALMENTE VENCIDA NA DEMANDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MONTANTE. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - CANCELAMENTO DE CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL E REDUÇÃO DO LIMITE EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR - INEXISTÊNCIA DE PROVAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OCORRÊNCIA - CONDUTA ILÍCITA - CONFIGURAÇÃO - DANOS MORAIS - EXISTÊNCIA - MONTANTE -ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - IMPOSIÇÃO À PARTE INTEGRALMENTE VENCIDA NA DEMANDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MONTANTE. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - CANCELAMENTO DE CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL E REDUÇÃO DO LIMITE EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR - INEXISTÊNCIA DE PROVAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OCORRÊNCIA -- CONDUTA ILÍCITA - CONFIGURAÇÃO - DANOS MORAIS - EXISTÊNCIA - MONTANTE -ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - IMPOSIÇÃO À PARTE INTEGRALMENTE VENCIDA NA DEMANDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MONTANTE. Para a configuração da responsabilidade civil, é imprescindível a demonstração da prática de conduta ilícita, do dano efetivo e do nexo de causalidade entre tais elementos. O fornecedor de serviços no mercado de consumo responde objetivamente pelos danos causados à vítima da falha na prestação, conforme regramento inserto nos art. 14 do código consumerista.
Pratica conduta ilícita a instituição financeira que, sem comunicação prévia ao consumidor,
cancela seu contrato de cartão de crédito e
reduz o limite de crédito no seu contrato de cheque especial
, vedando emissão de novos talonários de tais documentos. O dano moral tem caráter imaterial, logo, para sua comprovação, deve ser possível presumir a potencialidade ofensiva das circunstancias e dos fatos concretos e a repercussão no patrimônio subjetivo da vítima. Como uníssono na jurisprudência pátria, a indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito, tampouco pode ser irrisória, de forma a perder seu caráter de justa composição e prevenção. A parte vencida deve arcar com o pagamento da integralidade das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 20, caput, do CPC/1973. Nas causas em que há condenação pecuniária, os honorários advocatícios devem ser arbitrados de acordo as balizas e critérios legais na lei processual geral.

(TJ-MG - AC: 10024133803643002 MG, Relator: Leite Praça, Data de Julgamento: 04/08/2016, Data de Publicação: 18/08/2016) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL - CONSUMIDOR - SUSPENSÃO DO CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL - PRAZO RAZOÁVEL PARA ALTERAÇÃO DE CADASTRO - ATO ARBITRÁRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO
1. Configura dano moral a ser indenizado o ato da instituição financeira de suprimir "cheque especial", sem prazo razoável para o correntista se estruturar, ocasionando devolução de cheque por ausência de provisão de fundos.
2. O dano moral deve ser fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) por se apresentar apto a atingir o caráter pedagógico e inibitório de novas condutas lesivas com os consumidores. 3. O princípio da liberdade contratual impede que o Poder Judiciário se imiscua na vontade das partes para determinar que o banco restabeleça o contrato de cheque especial, mormente se o serviço é liberalidade da instituição financeira. 4. Deu-se provimento parcial ao apelo do autor, para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais). (TJ-DF 20090110613478 DF 0084322-66.2009.8.07.0001, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 11/03/2011, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/03/2011 . Pág.: 112) (grifei)

Nesse sentido, a retirada do crédito sem a devida notificação, impossibilitou a organização financeira da empresa autora, e causou a impossibilidade de pagamento dos seus fornecedores, resultando na devolução de vários cheques. A prática abusiva da ré gerou para ela o dever de indenizar pelos danos morais.

Por se tratar de dano imaterial, não há critérios objetivos a serem utilizados na mensuração dos valores a serem arbitrados. Porém, o magistrado, ao proceder a análise do caso concreto, deve cuidar para que a indenização sirva para coibir a reiteração da conduta lesiva ao mesmo tempo que não dê causa a enriquecimento ilícito.

Sobre isso, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou nos seguintes termos:

Na fixação do dano moral, deve o Juiz orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso
. (REsp. Nº 85.205/RJ. Relator: Sálvio de Figueiredo Teixeira).

Nesse contexto, quanto aos danos morais, entendo que houve excesso na fixação do quantum indenizatório em R$ 70.000,00 (setenta mil reais), eis que destoa do quanto se tem arbitrado em situações análogas.

Dessa forma, sem maiores delongas, tenho que a sentença merece reforma no ponto, reduzindo-se o quantum indenizatório para R$ 50.000,000 (cinquenta mil reais), por guardar observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para minorar o quantum indenizatório para R$ 50.000,000 (cinquenta mil reais), mantidos os demais termos da sentença, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 19/02/2024